Tribunal: TJMT
Processo: 1010458-94.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010458-94.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GIACOMO BIANCHIN - CPF: 189.595.049-04 (EMBARGANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
Giácomo Bianchin
contra acórdão que negou provimento ao recurso (Id.
71881470
).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, “
na medida que não houve expressa manifestação acerca da desnecessidade de comprovação de despesas oriundas das atividades desempenhadas no exercício da função.
”.

Assevera que os embargos de declaração foram opostos “
para fins de prequestionamento
”.

Contrarrazões (Id. 75720792).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — VERBA DE NATUREZA NÃO EXCLUSIVAMENTE REMUNERATÓRIA — INCORPORAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE.

Verba que não ostenta o exclusivo caráter remuneratório dada a natureza indenizatória, nos termos do artigo 72, parágrafo único, da Lei Complementar no 4, de 15 de outubro de 1990, não se incorpora ao vencimento para qualquer efeito.

Recurso não provido. (Id. 71881470).

De início, pontuo que, ocorreu erro material na ementa do acórdão ao consta “
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
”, uma vez que se trata somente de recurso de apelação.

Logo, constatado erro material, é de rigor a correção, nos termos do artigo 103, § 4o, do RITJ/MT e 1.022, III, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, o acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, a verba instituída pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 79, de 13 de dezembro de 2000 é de natureza indenizatória:

[...]
O apelante é servidor do Grupo de Fiscalização, Arrecadação e Tributos (Grupo TAF) e a sua pretensão materializada em
ação de cobrança
busca compelir o apelado ‘
à incorporação da verba indenizatória instituída pela LC 169/04 na remuneração e/ou provento do requerente, por esta não possuir natureza indenizatória e sim remuneratória, consignando que a incorporação deve refletir sobre a revisão geral anual na atualização da verba, bem como quaisquer verbas recebidas, inclusive 13o salário, férias, gratificações, licenças remuneradas, pensões, e demais vantagens
’ (Id. 61979997).

Daí decorrente, é imperioso aferir a natureza jurídica da verba instituída pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 79, de 13 de dezembro de 2000, se indenizatória ou remuneratória.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, esclarece:

Art. 70 Além do vencimento poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens:

I – indenizações;

II – gratificações e adicionais.

Parágrafo único.
A indenização não se incorpora ao vencimento ou provento para qualquer efeito
.

[...]

Art. 72 Constituem indenizações ao servidor:

I – ajuda de custo;

II – diárias.

Art. 73
Os valores das indenizações, assim como as condições para a sua concessão, serão estabelecidos em regulamento
. [sem negrito no original]

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 79, de 13 de dezembro de 2000, com redação dada pela de no 169, de 13 de maio de 2004, ao fixar o pagamento de verba indenizatória aos agentes de tributos estaduais ‘
pelo exercício de atividade essencial ao funcionamento do Estado, com supedâneo nos incisos XVIII e XXII do art. 37, e inciso IV do art. 167, da Constituição Federal
’ (artigo 2o, § 1o),
nada mais fez do que criar norma específica a certa categoria de servidores, mas que não afasta a incidência da norma geral.

A respeito da natureza jurídica da verba indenizatória, o Superior Tribunal de Justiça assentou:

[...]
A vantagem devida aos servidores integrantes do Grupo TAF e aos Delegados de Polícia Civil, instituída pelas Leis Complementares 169/2004 e 234/2005, objetiva ressarcir os referidos profissionais das despesas com estadia e transporte e está condicionada ao desempenho individual dos servidores beneficiados, de acordo com as atividades por eles exercidas, não sendo paga indistintamente, o que evidencia sua natureza indenizatória
. [...]. (STJ, Sexta Turma, RMS 23008/MT, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2010). [sem negrito no original]

Assim, sem dúvida que, dada a natureza indenizatória, nos termos do artigo 72, parágrafo único, da
Lei Complementar no 4, de 15 de outubro de 1990, a verba discutida não se incorpora ao vencimento para qualquer efeito, a ser ato discricionário da Administração alterá-la a qualquer tempo sem que isso importe violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos.

[...] Ante a natureza indenizatória, não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, a alteração do valor da verba indenizatória dos Delegados de Polícia, fixado na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 234, de 21 de dezembro de 2005;
não há direito adquirido à manutenção dos valores pagos na vigência da referida Lei, tampouco à incorporação aos vencimentos
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 47740/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 19 de abril de 2016). [sem negrito no original]

[...]
A instituição de tal verba pela LCE 234/2005, com a alteração pela LCE 436/2011, instituindo a redução da verba indenizatória em 50%, tem amparo legal remoto na LCE 04/1990 que prevê a possibilidade de pagamento de verba de indenização para cobrir despesas com diária, transporte e passagens, com a ressalva de que tal verba jamais poderia integrar o vencimento ou provento dos servidores aos quais seria paga, e, desse modo, a sua redução se mostra possível, em razão da discricionariedade da Administraçã
o. O art. 73 da Lei 04/90, já previa, há muito, que ‘Os valores das indenizações, assim como as condições para a sua concessão, serão estabelecidos em regulamento’.

Logo, a administração pública estava legalmente autorizada a estabelecer os valores e as condições para sua concessão via regulamento desde o advento da LCE 04/1990.

E se a verba de indenização não se incorpora ao vencimento ou provento para qualquer efeito, servidor algum tem direito adquirido ao que não é incorporado ao seu vencimento ou provento e, daí, não há falar em violação do princípio da irredutibilidade do salário, retrocesso ou surpresa, até porque o desconhecimento da lei – no caso da LCE 04/90, é inescusável
. Ou seja, os servidores não podem alegar que foram surpreendidos por ter, a verba, natureza indenizatória reduzida, já que isto estava em lei editada há mais de duas décadas.

Em se tratando de verba com caráter indenizatório, não engloba a remuneração, portanto, inexiste violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, tampouco direito adquirido, ou que a imposição do pagamento da verba nos termos da LCE 234/2005, causará prejuízos ao agravante, uma vez que já foi reduzida por critérios da Administração, através da LCE 436/2011. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 88698/2014, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 7 de abril de 2015). [sem negrito no original]
[...]. (Id. 71881473). [partes com e sem negrito no original]

Por outro lado, constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração. De ofício, corrigir erro material: onde está “
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
”, leia-se “
APELAÇÃO
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021